Tribunal: TJBA
Processo: 8000688-35.2018.8.05.0176
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000688-35.2018.8.05.0176

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FERREIRA

Advogado(s)
:

APELADA: RITA DE CASSIA SANTOS

Advogado(s)
:
JONATAS ANDRADE PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. SERVIDORA MUNICIPAL CONCURSADA. POSSE SEGUIDA DE AFASTAMENTO DE SUAS FUNÇÕES, SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO COM PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA MUNICIPALIDADE QUE ALEGOU INDISPONIBILIDADE FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIA E OBSERVÂNCIA DA DISCRICIONARIEDADE. ARGUMENTOS RECHAÇADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA. MANUTENÇÃO DE
DECISUM
. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000688-35.2018.8.05.0176
, em que figura como Recorrente o
MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA
, sendo Recorrida
RITA DE CÁSSIA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao
recurso.

Salvador, .